Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-11.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Embargos de declaração em apelação cível. Rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Alegação de omissão e contradição. Percentual de retenção. Comissão de corretagem. Arras. Pretensão de rediscussão do mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela construtora contra acórdão que, em apelação cível, afastou a retenção de valores a título de comissão de corretagem e fixou percentual de retenção em patamar inferior ao pretendido, além de incluir as arras na cláusula penal, em demanda envolvendo rescisão contratual por iniciativa do comprador.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao (i) não reconhecer que a comissão de corretagem não foi recebida pela embargante, (ii) fixar percentual de retenção inferior a 25% e (iii) incluir as arras na cláusula penal, afastando a possibilidade de retenção autônoma.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando há incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva e o resultado do julgamento, configurando-se sempre que proposições inconciliáveis se contrapõem de modo que a afirmação de uma implica a negação da outra.
6. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 489, § 1o, IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.820.330/SP (percentual de retenção em contratos anteriores à Lei no 13.786/2018).